Tribunal: TJSP
Processo: 2067120-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
O exequente agravante busca a pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud em nome da cônjuge do executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome da cônjuge

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
O exequente agravante busca a pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud em nome da cônjuge do executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome da cônjuge do executado, considerando o regime de comunhão parcial de bens.
III. Razões de Decidir
3. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se ao outro cônjuge os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, conforme art. 1658 e art. 1660, inciso I, do Código Civil.
4. A execução deve ocorrer em benefício do credor, e o devedor responde pela dívida com todos os seus bens, conforme art. 789 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Pesquisa e penhora de ativos financeiros e veículos em nome da esposa do executado são permitidas, observando-se o limite do valor da execução e preservada a meação.
Tese de julgamento: 1. Possibilidade de penhora de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial. 2. Preservação da meação do cônjuge não executado.